Tribunal: TJMT
Processo: 1013404-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013404-26.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KARINE BARROS BARBOSA - CPF: 014.675.682-79 (ADVOGADO), YGOR MARTINS ALVES - CPF: 034.969.231-99 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), YGOR MARTINS ALVES - CPF: 034.969.231-99 (PACIENTE), KARINE BARROS BARBOSA - CPF: 014.675.682-79 (ADVOGADO), KARINE BARROS BARBOSA - CPF: 014.675.682-79 (IMPETRANTE), EDIO LEONARDO VIEIRA - CPF: 103.105.656-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013404-26.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: KARINE BARROS BARBOSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGA (MAIS DE 123 KG DE MACONHA) – TRANSPORTE INTERESTADUAL – PACIENTE QUE ATUAVA COMO BATEDOR DE ESTRADA – AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO DA CULPA [RESIDENTE EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO] – NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – PRINCÍPIO HOMOGENEIDADE NÃO APLICÁVEL – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INAPLICABILIDADE DA RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DENOMINADO GRUPO DE RISCO – ALEGAÇÕES GENÉRICAS –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica no transporte interestadual de expressiva quantidade de droga, com apoio de batedor de estrada.

A
“ausência de vínculo com o distrito da culpa reforça os já suficientes fundamentos da prisão, uma vez que demonstra sua necessidade também como forma de garantir a aplicação da lei penal”
(STJ, RHC 87.312/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 19/02/2018).

Eventuais condições pessoais favoráveis não autorizam a revogação da sua custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT).

“Dizer que os pacientes não cumprirão pena em regime fechado é mero exercício de futurologia, sem base técnica. Os tipos penal nos quais foram incursos (33 e 35 da Lei no 11343/2006) estabelecem pena de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão, respectivamente, e, mesmo sendo primários, se condenados, a existência de uma única circunstância judicial desfavorável justificaria, em tese, a imposição de regime inicial fechado a estes [...].”
(TJMT, HC no 37742/2014)

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

A alegada superlotação carcerária e risco de contaminação pelo coronavírus não autorizam, automaticamente, a outorga de liberdade a todos os presos, sendo necessária a análise
“caso a caso”
(STF, ADPF no 347/DF).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013404-26.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: KARINE BARROS BARBOSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de YGOR MARTINS ALVES, contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (Código 706876), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33 e 35 da Lei n° 11.343/2006.

A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2) não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; 3) o paciente possui predicados pessoais [
“primário, sem maus antecedentes, tem residência fixa, qual seja à Rua Morro do Chapéu, 389, Jardim Centenário, em Campo Grande/MS, onde reside com sua esposa e seus dois filhos menores (...), que dependiam totalmente da renda”
do seu trabalho lícito]; 4) em caso de eventual condenação, não será estabelecido o regime prisional fechado; 5)
“o crime em questão não envolve violência ou grave ameaça”
, a justificar a imposição de medidas cautelares alternativas, com base na Recomendação 62 do CNJ.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas, inclusive monitoração eletrônica.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013404-26.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia
20.5.2020
, o paciente foi preso em flagrante (juntamente com Edio Leonardo Vieira), por policiais rodoviários federais, na BR 163, tendo em vista que, supostamente, atuava como “batedor de estrada” no transporte de, aproximadamente, 123 kg (cento e vinte três quilos) de substância análoga à maconha.

Na audiência de custódia, realizada por videoconferência, o magistrado singular converteu o flagrante em prisão preventiva, nestes termos:

“Cuida-se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de YGOR MARTINS ALVES e EDIO LEONARDO VIEIRA que receberam nota de culpa por suposta infração ao art. 33, caput, c/c art. 35, ambos da Lei 11.343/06. (...). No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados no auto de prisão, ora analisado. (...). É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito.

Conforme dessume dos autos,
a Polícia Rodoviária Federal realizava rondas rotineiras pela BR 163, quando na altura do KM 104 visualizou dois veículos velhos parados no acostamento, um deles sem o capô do motor, o que veio a chamar atenção dos policiais. Diante disso, ao procederem abordagem constatou que os condutores dos veículos (Ygor Martins Alves na VW Parati de placas CGH-8919 e Edio Leonardo Vieira VW Gol de Placas JYP-2428) demonstraram grande nervosismo, não sabendo explicar a razão qual encontravam estacionados no acostamento, bem como informaram não se conhecerem, apesar dos veículos estarem próximos. Em revista nos veículos, com auxílio do cão farejador K-9 Rango apontou a existência de substância entorpecente no VW Gol conduzido por Edio Leonardo, consubstanciado em 123.240g (cento e vinte e três mil e duzentos e quarenta gramas). Em conversa com o autuado, este confessou que estaria transportando o entorpecente apreendido de Campo Grande/MS até Cuiabá/MT, qual perceberia a importância de R$ 20.000,00 pelo transporte, bem como informou que haveria um veículo atuando como batedor, inclusive mostrando as ligações telefônicas para o celular do outro condutor Ygor, que por sua vez, também confessou que estaria batendo a carga de drogas transportada pelo flagrado Edio Leonardo
. Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais,
resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado aos flagrados, que vem consubstanciada pela excessiva quantidade de entorpecentes apreendidos (123,240kg), em tese, transportados de outro Estado da Federação, a denotar ainda mais a perniciosidade da conduta delituosa, bem como ser indicativo de reiteração de conduta delitiva. Portanto, diante de todas essas circunstâncias, verifica-se a necessidade do Juízo a lançar decreto preventivo
(...).

Demais disso, ressai do feito uma aparente atuação concertada de agentes deslocando entre extremos da federação visando, em tese, disseminar crime contra a saúde pública
. (...).

Demais a mais, a grande quantidade de droga apreendida, por si só, reforça necessidade da manutenção da custódia cautelar pela proteção da ordem pública, bem assim a perniciosidade da conduta
. (...).

Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão. Também, a Lei 12.403/11 parece ter aceitado essa realidade, prevendo alguma s hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, I e 319) .

Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão. Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva , no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado. (...).”

Inobstante as razões expendidas na inicial, a prisão preventiva está justificada na garantia da ordem pública, consubstanciada na expressiva quantidade de droga apreendida [aproximadamente, 123 kg de maconha] e no transporte interestadual, assim como na atuação do paciente como “batedor de estrada”.

O entorpecente apreendido, somado ao transporte entre estados da Federação e à função de batedor de estrada, justificam a constrição cautelar para garantia da ordem pública.

Colaciono arestos do STJ:

No caso,
a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência à gravidade concreta da conduta imputada ao paciente que, conforme narrado, foi preso em flagrante prestando a função de "batedor" para corréu que transportava elevada quantidade de substância entorpecente
.”
(HC 422.371/RN, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018)

“A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias,
com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade da paciente, evidenciadas pela elevadíssima quantidade das drogas apreendidas - 100kg de maconha - circunstâncias que, somadas ao fato de os entorpecentes serem transportados com destino a outro estado da Federação, demonstram maior envolvimento com a narcotraficância e o risco ao meio social, recomendando a prisão para garantia da ordem pública.”
(HC 481.315/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019)

Destaco, ainda, o Enunciado Criminal no 25 deste Tribunal:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
.

Logo, não se identifica a alegada ausência de fundamentação, tampouco a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

De mais a mais, a
“ausência de vínculo com o distrito da culpa reforça os já suficientes fundamentos da prisão, uma vez que demonstra sua necessidade também como forma de garantir a aplicação da lei penal”
(STJ, RHC 87.312/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 19/02/2018).

Noutra vertente, eventuais condições pessoais favoráveis [primariedade, arrimo de família, residência fixa e trabalho lícito] não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal no 43).

Lado outro, não se apresenta razoável concluir que, no caso de eventual condenação, o paciente fará
jus
ao regime prisional diverso do fechado, mormente se sopesadas as penas máximas cominadas aos crimes de tráfico de drogas (15 anos) e de associação para o tráfico (10 anos) – com acréscimo da majorante do transporte interestadual –, assim como a quantidade de droga.

Colaciono o seguinte aresto deste Tribunal:

“Dizer que os pacientes não cumprirão pena em regime fechado é mero exercício de futurologia, sem base técnica. Os tipos penal nos quais foram incursos (33 e 35 da Lei no 11343/2006) estabelecem pena de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão, respectivamente, e, mesmo sendo primários, se condenados, a existência de uma única circunstância judicial desfavorável justificaria, em tese, a imposição de regime inicial fechado a estes [...].”
(HC no 37742/2014 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal - 9.5.2014)

Por fim, embora a impetrante descreva diversas situações relacionadas ao COVID-19, não se evidencia nos autos nenhuma situação concreta que confira tratamento diferenciado ao paciente.

No caso, a impetração não está instruída com qualquer documento comprobatório acerca da idade do paciente e da preexistência de doença/comorbidade, a demonstrar que se encontra no denominado grupo de risco [idade igual ou superior a sessenta anos; soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio; gestantes e lactantes].

Inobstante não ser crime cometido com violência ou grave ameaça, as medidas cautelares apresentam-se inadequadas e insuficientes para preservar a ordem pública, sobretudo ao se considerar a elevada quantidade de entorpecente.

Nesse quadro, a alegada superlotação carcerária e risco de contaminação pelo coronavírus não autorizam, automaticamente, a outorga de liberdade a todos os presos, sendo necessária a análise
“caso a caso”
, consoante orientação do STF (ADPF no 347/DF – Relator: Min. Marcos Aurélio – Redator para acórdão: Min. Alexandre de Morais – 18.3.2020).

Sendo assim, mostra-se impertinente a outorga de liberdade ao paciente com base na Recomendação 62/2020 do CNJ.

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020